Tribunal: TJPA
Processo: 0801409-45.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9098 - Cabimento
Data de julgamento: 2022-05-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801409-45.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: S.N.Q. DA SILVA - ME, CONECTION COLOR COMERCIAL - EIRELI - ME

AGRAVADO: IMIFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS SA, ULTRAPAR PARTICIPACOES S/A

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM
AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA
– DETERMINAÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE 122 (CENTO E VINTE E DUAS) IMPRESSORAS – ALEGAÇÃO DE QUE ENCONTRA-SE EM POSSE DAS AGRAVADAS 475 (QUATROCENTOS E SETENTA E CINCO) UNIDADES – PEDIDO DE REFORMA – DESCABIMENTO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Decisão agravada que deferiu o pedido de tutela de urgência pleiteado, determinando que as requeridas restituíssem as autoras, 122 (cento e vinte e duas) impressoras, que permaneceram sob sua posse no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de pagamento mensal de R$40.000, 000 (quarenta mil reais) até que se comprovasse a entrega.

2. Com efeito, a legislação processual civil consagra a possibilidade de concessão antecipada, parcial ou integral, de provimento provisório a parte demandante, antes do exaurimento cognitivo do feito, que se consolidará com a sua devida instrução processual.

3. É sabido que, para a concessão da tutela antecipada, exige-se a prova inequívoca, ou seja, aquela capaz de persuadir o julgador da verossimilhança das alegações, onde tal exigência se deve ao fato de que se trata de medida de caráter excepcional, uma vez antecipatória do provimento final.

4. Assim, os documentos que acompanham o instrumento devem formar um conjunto probatório suficientemente coeso, apto a convencer, sob uma análise superficial, de que os fatos narrados são verdadeiros.

5. Em suas razões recursais, objetivam as agravantes a reforma da decisão agravada, em razão da determinação de devolução de 122 (cento e vinte e duas) máquinas, bem como a necessidade de correção quanto aos valores a serem pagos a título de mensalidade, qual seja, o valor de R$84.210,00 (oitenta e quatro mil e duzentos e dez reais). Posteriormente, destacam que, considerando o número real de máquinas em posse da ré, desde 2019, quais sejam, 475 (quatrocentos e setenta e cinco) e, subtraindo deste quantitativo as 193 (cento e noventa e três) máquinas devolvidas no dia 13 de outubro de 2021, restando ainda 282 (duzentos e oitenta e duas) máquinas para serem entregues, cabendo as empresas ré o depósito mensal, a partir do mês de outubro/2021, da quantia de R$23.747,36 (vinte e três mil, setecentos e quarenta e sete reais e trinta e seis centavos), face a entrega parcial das máquinas.

6. Dessa forma, observa-se que, de acordo com as alegações trazidas pelas recorrentes, não é possível, ao menos nesse momento processual, este Juízo ad quem chegar a uma conclusão exata acerca do número exato de maquinas retidas em posse das agravadas, ante a existência de dúvida quanto ao real número de equipamentos que devem ser restituídos as recorrentes, sendo necessária a devida dilação probatória para se apurar a responsabilidade das requeridas, que somente poderá ser verificado pelo juízo de origem, após a instrução processual.

7. Assim, não restando presente os requisitos ensejadores para a concessão da tutela de urgência, imperioso se faz o indeferimento da liminar e a consequente manutenção do decisum ora vergastada.

8. Recurso
CONHECIDO
e
IMPROVIDO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL
, tendo como agravantes
S.N.Q. DA SILVA – ME e CONECTION COLOR COMERCIAL - EIRELI - ME
e como agravadas

I
MIFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMÉTICOS AS e ULTRAPAR PARTICIPACÕES S/A.

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora–Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém/PA, 24 de maio de 2022.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0801409-45.2022.8.14.0000

AGRAVANTES:

S.N.Q. DA SILVA – ME e CONECTION COLOR COMERCIAL - EIRELI - ME

AGRAVADAS:

IMIFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS S.A e ULTRAPAR PARTICIPACOES S.A.

RELATORA:
DESª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
S.N.Q. DA SILVA – ME
e
CONECTION COLOR COMERCIAL - EIRELI - ME
., inconformadas com a decisão proferida pelo Juízo da 14ª Vara Cível e Empresarial da comarca de Belém/PA que, nos autos de
AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA

(
processo nº
0862310-51.2019.8.14.0301), rejeitou os Embargos de Declaração opostos pelas autoras,

tendo como ora agravadas
IMIFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS AS e ULTRAPAR PARTICIPACOES S/A
.

A parte dispositiva da decisão agravada possui o seguinte teor:

“Isso posto,
não conheço dos embargos de declaração
, já que a suposta
omissão
e o alegado
erro material
por eles apontados não existem senão como mero argumento cujo escopo é a modificação da decisão.

Outrossim, à vista das petições da parte autora, informando que a entrega das máquinas impressoras está sendo feita sem vistoria técnica, diante da alegada recusa das rés, tenho que a aferição das condições técnicas em que se encontram as máquinas deve ser alcançada pela atividade probatória a ser especificada na fase saneadora, para o que, determino a intimação das partes a deduzirem as provas que pretendam sejam produzidas, no prazo de cinco dias, visando ao saneamento e organização do feito.”

Inconformadas, as autoras/ora agravantes
S.N.Q. DA SILVA – ME
e
CONECTION COLOR COMERCIAL - EIRELI - ME
., interpuseram o presente Agravo de Instrumento (ID 8101736).

Aduzem as agravantes terem firmado com as agravadas contrato de comodato em 2013, cujo objeto era a tradição, inicialmente no quantitativo de 234 (duzentos e trinta e quatro) máquinas/impressoras, e em contrapartida, a empresa comodatária deveria adquirir com exclusividade os insumos para o funcionamento das máquinas, que, com o passar do tempo, disponibilizou mais impressoras totalizando 501 (quinhentos e uma) máquinas.

Afirmam que, em 2019, o representante das empresas agravadas, solicitaram uma reunião com as agravantes, ocasião em que informaram que, a partir daquele momento o contrato seria descontinuado, oportunidade em que estabeleceram a devolução de todas as máquinas, que se daria no prazo de 60/90 dias, fato que não ocorreu, tendo sido entregue apenas 26 (vinte e seis) máquinas/impressoras, ficando 475 (quatrocentos e setenta e cinco) máquinas em posse das empresas comodatárias.

Asseveram que, a decisão agravada merece ser reformada, uma vez que foi determinada a devolução de apenas 122 (cento e vinte e duas) máquinas, quando restaram em posse das agravadas 475 (quatrocentos e setenta e cinco) máquinas, salientando ainda, ser necessária a correção quanto aos valores a serem pagos a título de mensalidade, em razão da retenção das máquinas, o qual deve ocorrer de forma proporcional, qual seja, o valor de R$84.210,00 (oitenta e quatro mil e duzentos e dez reais).

Destaca que, considerando o número real de máquinas em posse das rés, desde 2019, qual seja 475 (quatrocentos e setenta e cinco), e subtraindo desde quantitativo as 193 (cento e noventa e três) máquinas devolvidas no dia 13 de outubro de 2021, restando ainda 282 (duzentos e oitenta e duas) máquinas para serem entregues, cabendo as empresas ré o depósito mensal, a partir do mês de outubro/2021, da quantia de R$23.747,36 (vinte e três mil, setecentos e quarenta e sete reais e trinta e seis centavos), face a entrega parcial das máquinas.

Pleiteiam, assim, pelo conhecimento e provimento do presente recurso, para reformar a decisão recorrida no sentido de entregar a quantidade correta de máquinas impressoras retidas pelas empresas agravadas, quais sejam, 475 (quatrocentos e setenta e cinco) máquinas, aplicando a correção de juros em caso de não pagamento da sanção pecuniária e, no caso de entrega parcial destas, o pagamento proporcional.

Os autos foram inicialmente distribuídos ao Exmo. Desembargador Amílcar Roberto Bezerra Guimarães (ID 8101736), que posteriormente determinou a redistribuição a esta Relatora, nos termos do artigo 116 do RITJPA (ID 8320428).

No ID 8472191, determinei a intimação da recorrente para a complementação do Instrumento, juntando comprovantes de sua incapacidade para recolhimento das custas recursais, tendo a recorrente juntado o comprovante de pagamento das referidas custas (ID 8585875).

Ante a ausência de pedido de liminar, determinei a intimação das agravadas para apresentarem as contrarrazões (ID 8757704), tendo o prazo decorrido em albis, conforme certidão de ID 9182025.

É o relatório
.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

Avaliados os pressupostos processuais tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

Importante esclarecer, inicialmente, que o julgamento deste Agravo de Instrumento se limita a apreciar a presença dos requisitos autorizadores da concessão da tutela recursal requerida, não se podendo examinar questões inerentes ao mérito da causa, sob pena de supressão de instância.

DA DECISÃO AGRAVADA

Prima facie
, vejamos a Decisão Agravada (ID 33741973),
in verbis
:

“
Trata-se de embargos de declaração opostos por
S. N. Q. da Silva ME
e
Conection Color Comercial -EIRELI ME
contra decisão liminar proferida nos autos, ao fundamento de que a decisão proferida ostenta omissão.

Instadas a se manifestar, as rés/embargadas se posicionaram pelo não conhecimento dos embargos à vista da inexistência de erro material e/ou omissão, bem como pugnaram pela rejeição dos presentes embargos, caso conhecidos.

Não há omissão alguma e tampouco erro material na decisão. Cuida-se que, em verdade, o ponto a que se referem os embargos — ou seja, o quantitativo de máquinas impressoras a ser devolvido — é matéria controvertida nos autos, eis que as próprias embargantes em petições distintas apontaram para números diversos e incongruentes entre si, desde o início da ação, controvérsia cujo mérito será objeto de atividade probatória no momento oportuno, desde que se evite o tumulto processual com um sem número de petições repisando os mesmos temas, o que dificulta o avanço da marcha processual.

Tampouco se omitiu, a decisão, sobre pronunciamento em relação aos valores devidos entre março/2019 e abril/2021, haja vista que a matéria em questão se refere a período pretérito à concessão da tutela de urgência e, em sendo igualmente controversa, será apreciada no momento da oportuna análise de mérito à luz das provas que serão produzidas.

Assim, a oposição destes embargos atende muito mais a uma pretensão de modificação da decisão, sequer merecendo conhecimento.

Isso posto,
não conheço dos embargos de declaração
, já que a suposta
omissão
e o alegado
erro material
por eles apontados não existem senão como mero argumento cujo escopo é a modificação da decisão.

Outrossim, à vista das petições da parte autora, informando que a entrega das máquinas impressoras está sendo feita sem vistoria técnica, diante da alegada recusa das rés, tenho que a aferição das condições técnicas em que se encontram as máquinas deve ser alcançada pela atividade probatória a ser especificada na fase saneadora, para o que, determino a intimação das partes a deduzirem as provas que pretendam sejam produzidas, no prazo de cinco dias, visando ao saneamento e organização do feito.

Publique-se para a devida ciência às partes e respectivos advogados.

Sirva esta decisão como mandado, nos termos do art. 1º da Resolução 03/2009 da Corregedoria de Justiça da Região Metropolitana de Belém.

Belém (PA), 17 de dezembro de 2021.

Francisco Jorge Gemaque Coimbra

Juiz Auxiliar da Comarca da Capital

14ª Vara Cível e Empresarial (respondendo).”

QUESTÕES PRELIMINARES

À mingua de questões preliminares, atenho-me ao mérito.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal acerca do acerto ou suposto desacerto da decisão de 1º Grau, que rejeitou os Embargos de Declaração opostos pelas autoras, mantendo a decisão que determinou as requeridas restituíssem as partes autoras, 122 (cento e vinte e duas) impressoras, que permaneceram sob sua posse pelo prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de pagamento mensal de R$40.000, 000 (quarenta mil reais) até que se comprovasse a entrega das máquinas.

Pretendem as recorrentes, com o presente recurso, a reforma da decisão ora recorrida, sob o fundamento de que asseveram que a decisão agravada merece ser reformada, uma vez que determinou a devolução de apenas 122 (cento e vinte e duas) máquinas, quando restaram em posse das agravadas 475 (quatrocentos e setenta e cinco) máquinas, salientando ainda, a necessidade de correção quanto aos valores a serem pagos a título de mensalidade, em razão da retenção das máquinas, o qual deve ocorrer de forma proporcional, qual seja, o valor de R$ 84.210,00 (oitenta e quatro mil e duzentos e dez reais).

Com efeito, a legislação processual civil consagra a possibilidade de concessão antecipada, parcial ou integral, de provimento provisório a parte demandante, antes do exaurimento cognitivo do feito, que se consolidará com a sua devida instrução processual. Vide art. 300 do NCPC:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1
o
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2
o
A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3
o
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.”

Da leitura do dispositivo supra, depreende-se que a concessão da antecipação dos efeitos da tutela pressupõe a existência do pedido da parte; a prova inequívoca dos fatos alegados; o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação ou de risco ao resultado útil ao processo; a fundamentação da decisão antecipatória e a possibilidade de reversão do ato concessivo.

É sabido que, para a concessão da tutela antecipada, exige-se a prova inequívoca, ou seja, aquela capaz de persuadir o julgador da verossimilhança das alegações e tal exigência se deve ao fato de que se trata de medida de caráter excepcional, uma vez antecipatória do provimento final.

Assim, os documentos que acompanham o instrumento devem formar um conjunto probatório suficientemente coeso, apto a convencer, sob uma análise superficial, de que os fatos narrados são verdadeiros.

Em suas razões recursais objetivam as agravantes a reforma da decisão agravada, em razão da determinação da devolução de 122 (cento e vinte e duas) máquinas, quando restariam em posse das empresas agravadas 475 (quatrocentos e setenta e cinco) máquinas, bem como a necessidade de correção quanto aos valores a serem pagos a título de mensalidade, qual seja, o valor de R$84.210,00 (oitenta e quatro mil e duzentos e dez reais). Posteriormente, destacam que, considerando o número real de máquinas em posse da ré, desde 2019, qual seja 475 (quatrocentos e setenta e cinco) e, subtraindo deste quantitativo as 193 (cento e noventa e três) máquinas devolvidas no dia 13 de outubro de 2021, restariam ainda 282 (duzentos e oitenta e duas) máquinas para serem entregues, cabendo as empresas ré o depósito mensal, a partir do mês de outubro/2021, da quantia de R$ 23.747,36 (vinte e três mil, setecentos e quarenta e sete reais e trinta e seis centavos), face a entrega parcial das máquinas.

Dessa forma, observa-se que, de acordo com as alegações trazidas pelas recorrentes, não é possível, ao menos nesse momento processual, este Juízo ad quem chegar a uma conclusão exata acerca do número de maquinas retidas em posse das agravadas, ante a existência de dúvida quanto ao real número de equipamentos que devem ser restituídos às recorrentes, sendo necessária a devida dilação probatória para de se apurar a responsabilidade das requeridas, que somente poderá ser verificado pelo juízo de origem, após a instrução processual.

A legislação processual civil consagra, quanto a distribuição do múnus probatório entre as partes, que recai a parte requerente o ônus de comprovar os fatos constitutivos do seu direito, enquanto, que a parte requerida, inversamente, cabe a demonstração de fatos impeditivos ao alegado pelo autor na exordial, nos termos do art. 373, incisos I e II, do CPC/2015, senão vejamos:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I -
ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito
;

II -
ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
”.

Nessa senda, é cediço que, tendo as demandadas/agravantes arguido em Agravo de Instrumento a reforma da decisão ora combatida, recai sobre estas o múnus precípuo de comprovar a culpa das requerentes/ora agravadas, a ensejar a rescisão do contrato de compromisso de compra e venda.

Assim,
em exame perfunctório intrínseco a via estreita do Agravo de Instrumento,
entendo que as agravantes não se desincumbiram perficientemente do múnus que lhe recaia de comprovarem a efetiva culpa das agravadas pelo alegado inadimplemento, devendo tal análise ser auferida tão somente após instrução probatória cabível a espécie, pelo Juízo de origem.

O referido encargo consiste no comportamento exigido da parte para que ela traga a verdade dos fatos que alega, a fim de que eles sejam admitidos pelo Juízo, com a consequente procedência do pedido. Por óbvio que, sendo um ônus, a parte não está obrigada a provar os fatos, porém, em não o fazendo, está arriscando a perda da causa, porque a existência do direito subjetivo depende de prova, não bastando a mera alegação.

Nesse sentido, vejamos precedentes da jurisprudência pátria:

“APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. ÔNUS DA PROVA. INTELIGÊNCIA DO ART. 373 DO CPC/2015.
O ônus probatório pertence a quem alega, nos termos do artigo 373 do CPC/2015.
Na hipótese dos autos, a parte autora não demonstrou a dinâmica do acidente de trânsito, sendo impositiva a improcedência do pedido e o respectivo improvimento do recurso de apelação
.
NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70074528480, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Alexandre Kreutz, Julgado em 21/06/2018).

(TJ-RS - AC: 70074528480 RS, Relator: Alexandre Kreutz, Data de Julgamento: 21/06/2018, Décima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 25/06/2018).” (Negritou-se).

“EMENTA : APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE COBRANÇA CONTRATO DE LOCAÇÃO PREVISÃO DE MULTA RESCISÓRIA CABIMENTO ÔNUS DA PROVA INTELIGÊNCIA DO ART. 373, DO CPC/15 RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Indubitável o direito da autora em exigir a obrigação pleiteada na peça inicial por ser imputável aos réus o pagamento da multa rescisória discriminada e previamente pactuada. 2.
Tendo a autora desincumbido do ônus processual, a teor do art. 373, inciso I, do CPC, provando o fato constitutivo de seu direito, cabe aos réus fazer a prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
. 3. Assim, e m atenção ao princípio da autonomia da vontade e o princípio pacta sunt servanda , considerando que as condições pactuadas foram livremente aceitas pelas partes no momento da celebração do negócio jurídico e que não foram atendidas as condições determinantes para que os recorrentes fossem isentados da multa rescisória, é se reconhecer a legitimidade de sua cobrança. 4. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-ES - APL: 00078008620158080024, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Data de Julgamento: 04/06/2019, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/06/2019).” (Negritou-se).

Por fim, observa-se não restar configurada a im
possibilidade de reversão da medida deferida, uma vez que, após a devida dilação probatória, venha a ser constatada as alegações das autoras/ora agravantes, quanto ao número de equipamentos retidos em posse das requeridas/agravadas, nada impede que o Juízo determine sua devolução, com o complemento dos valores decorrentes da ausência da restituição das maquinas, haja visto que, na decisão recorrida, já fora determinado o pagamento de R$40.000,00 (quarente mil reais) mensal enquanto não ocorrer a devolução das 122 (cento e vinte e duas) impressoras.

Assim, não restando presente os requisitos ensejadores para a concessão da tutela de urgência, imperioso se faz o indeferimento da liminar e a consequente manutenção do decisum ora vergastado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do presente recurso, porém
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão ora vergastada em todos os seus termos, em tudo observada a fundamentação acima expendida.

É como voto.

Belém/PA, 24 de maio de 2022.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

Belém, 31/05/2022